Tribunal: TJDFT
Processo: 0714403-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO BANCO AGRAVANTE NA ABSORÇÃO DE RISCOS. POSSIBILIDADE DO RETORNO DAS PARTES AO ESTADO DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como da probabilidade de provimento do recurso, mediante indícios de verossimilhança das alegações da parte recorrente.
2. A questão controversa acerca da regularidade ou não da contratação de empréstimo consignado com descontos incidentes em benefício previdenciário demanda incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, o que afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso.
3. Não se identifica, na espécie, risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da Decisão Agravada, porquanto dotado o Agravante de inegável capacidade econômica, podendo absorver eventuais riscos inerentes ao curso da demanda, sobretudo diante da possibilidade de restituição das partes ao status quo ante, na hipótese de se julgar improcedente o pedido autoral, podendo o Banco cobrar a dívida com todos os consectários legais, ao contrário do que ocorre com a parte Agravada, que, em evidente desvantagem em relação ao Agravante, corre risco de dano grave acaso se descortine, na instância de origem, a ilegalidade dos descontos incidentes em benefício previdenciário recebido.
4. Diante do contexto apresentado e dos limites de cognição do agravo de instrumento, revela-se prudente a manutenção dos efeitos da Decisão Agravada, até que haja o aperfeiçoamento da fase instrutória, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte.
5. Decisão Agravada mantida. Agravo de Instrumento não provido.